Tribunal: TJMT
Processo: 0007133-16.2014.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E PROGRESSÃO FUNCIONAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSURGÊNCIA DO MUNICIPIO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS COM PESSOAL DO ENTE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De proêmio, não conheço do recurso adesivo interposto pela empresa Recorrente, porquanto inadmissível perante esta Justiça Especializada, de acordo com o Enunciado n. 88 do FONAJE, que assim estabelece: Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.
2. Recurso Cível. Sentença de parcial procedência para determinar que o recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, proceda à progressão vertical do recorrido, para o nível 2 e 3, por ter preenchido todos os requisitos previsto em lei, com o acréscimo de 3% (três por cento) sob cada nível vertical, conforme previsto na tabela do anexo VII da Lei Municipal 91/20005.
3.Entretanto, julgou improcedentes os pedidos de condenação por adicional de periculosidade e 30% (trinta por cento), bem como em adicional noturno (20%), com fulcro no art. 487, I do CPC.
4. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes, sobre o fundamento de ausência de dotação orçamentária.
5. Cumprimento das disposições constantes na Lei Municipal para progressão, não fazendo a municipalidade prova em contrário.
6. O argumento de ausência de prévia dotação orçamentária não pode utilizado como justificativa para o não cumprimento dos direitos se seus servidores, como é o recebimento de vantagens pela progressão na carreira.
7. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0007133-16.2014.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[RONICLEI DUARTE DOS SANTOS - CPF: 853.223.421-68 (RECORRENTE), ANDRE LUIS DE JESUS - CPF: 870.750.831-04 (ADVOGADO), ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), SYLVIA MARIA DE ASSIS CAVALCANTE - CPF: 790.888.481-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2021